Tribunal: TJPA
Processo: 0868096-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14158 - Saque Fraudulento
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868096-71.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE RIBAMAR DAMASCENO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §1º, CPC E TEMA 1059 DO STJ. EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Ribamar Damasceno Dias, em razão de empréstimo consignado fraudulento e transações atípicas realizadas sem sua autorização. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco, especialmente na segurança de transações atípicas e fraudulentas; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) examinar a adequação do
quantum
indenizatório fixado para danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas em seus sistemas de segurança, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

4. Os documentos apresentados pelo autor demonstram que as transações e o empréstimo foram realizados de forma atípica, com erros na digitação da senha e inserção de códigos inválidos, sem que o banco adotasse medidas eficazes para barrar as operações suspeitas, caracterizando falha na segurança do serviço.

5. Não ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o banco falhou em seu dever de garantir a segurança das transações realizadas em sua plataforma, permitindo operações incompatíveis com o perfil do autor.

6. Em relação à restituição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê o direito do consumidor à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, salvo em caso de engano justificável, não aplicável ao presente caso.

7. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a frustração e o transtorno experimentados pelo autor devido à negligência do banco.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11º, do CPC e do Tema 1059 do STJ, aplicando-se o acréscimo de 5% sobre a condenação, totalizando 15% em favor da patrona do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Majoração dos honorários sucumbenciais
ex officio
.

Tese de julgamento:

A. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, constituindo fortuito interno.

B. O dever de segurança do fornecedor de serviços exige que as operações bancárias estejam protegidas por sistemas adequados que dificultem fraudes e transações não autorizadas.

C. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida ao consumidor, salvo engano justificável.

D. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, em caso de desprovimento integral do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12/2024 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos materiais e morais com confirmação da tutela de urgência em favor de José Ribamar Damasceno Dias, devido empréstimo consignado fraudulento.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos comprovara que o autor foi vítima de empréstimo fraudulento, posto o banco não ter oferecido a segurança adequada na medida em que seu sistema possibilitou à ocorrência de transações completamente atípicas em relação ao padrão de consumo do autor, inclusive com erro na digitação da senha e a inserção de dois códigos inválidos no dia da contratação do empréstimo. Dessa forma, aplicara restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização em danos morais.

Irresignado, o BANPARÁ interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inexistência de falha na prestação de serviço por culpa exclusiva da vítima, pela impossibilidade de restituição em dobro e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
de indenização de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pleiteou pela majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a falha na prestação de serviços bancários, frente a transações e empréstimo sem a anuência e conhecimento do autor.

O art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor aduzem que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista’

E a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em questão, José Ribamar Damasceno Dias é funcionário público, o qual exerce cargo de fiscal na ARCON, onde recebe seu soldo na conta corrente 0010263799, Agência 0011, Banpará S.A. Todavia, no dia 29/01/2021 dirigiu-se até sua agência pata averiguar o motivo de não constar seu salário na conta, que para a sua surpresa, descobrira que no dia anterior, por volta das 21h03, teria feito uma transferência via PIX no
quantum
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e as 0h25, o autor teria realizado mais um PIX, esse no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

Além das transferências sem sua anuência, descobrira que fora feito um empréstimo no dia 23/01/2021, no valor de R$ 10.526,17 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), a serem pagas em 27 parcelas mensais e iguais no valor de R$ 642,35 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Dessa forma, o autor realizou contestação administrativa de tais saques e empréstimo no banco, todavia sem resolução do problema. Além disso, efetuou Boletim de Ocorrência Policial nº 00277/2021.024935-5 (ID 15041675), para demonstrar sua boa-fé.

Embora louvável a tese defensiva apresentada pelo Banpará S.A., tal não merece prosperar
, pois analisando as provas acostadas aos autos, é possível visualizar que as transferências PIX e o empréstimo
não ocorreram por culpa exclusiva da vítima, visto o próprio sistema do banco ter possibilitado a ocorrência de transações
completamente atípicas em relação ao padrão de consumo do apelado.
Ademais, ocorrera erro na digitação da senha e a inserção de dois códigos inválidos no dia da contratação do empréstimo
(ID 15041696 – fl. 09).

Ora, mesmo com tais erros, o empréstimo foi liberado, os PIX’s e as transações foram feitas por terceiros e transferidos para conta de vários indivíduos
, todos desconhecidos pelo autor, inclusive um deles possuíra conta corrente pertencente ao Banpará S.A, conforme comprovantes (ID 15041678) e extrato da conta corrente (ID 15041679).

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
, pois o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se pressupõem e a época em que foi fornecido. Assim, o dever de segurança consiste na exigência de que os serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado dano aos consumidores individual ou coletivamente.

As transações ocorreram via débito PIX e transferência de crédito (ID 15041696 – fl. 06), demonstrando que o mecanismo de segurança do banco é falho, pois deveria ser capaz de dificultar a prática de delitos, principalmente por meio de sistemas eletrônicos e internet, reafirmando o risco inerente às atividades bancárias.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO DE CELULAR E
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2082281 SP 2023/0222455-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). (GRIFO).

Dessa forma, o
nexo de causalidade
entre os prejuízos suportados pelo autor e a conduta omissa do banco, decorrem do fato de que este
poderia ter evitado o dano se tivesse atendido à solicitação do recorrente tão logo formulada
.

Por fim, em
relação as indenizações por danos materiais e morais
, vejamos.

Em
relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
No caso em questão, o autor juntara os extratos de transição de PIX e o empréstimo para a conta de terceiros sem sua anuência, comprovando os danos materiais.

Assim, de acordo com o art. 42, parágrafo único, CDC:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Dessa forma,
mantenho o valor a ser devolvido em dobro para o autor, visto a cobrança indevida.

Em relação aos danos morais, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, o apelado possui conta corrente há mais de 25 anos no Banpará S.A., quando por atitudes desconhecidas e sem a anuência do autor, fora realizada um empréstimo e transferências via PIX para conta de terceiros, onde mesmo após contestações administrativas no banco, não conseguira resolver a sua lide. Assim, o deixou em situação de frustração e que ultrapassa o mero aborrecimento.
Dessa forma, mantenho o valor do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais.

Por fim, sobre a
majoração dos honorários sucumbenciais para a patrona do apelado, merece prosperar
, vejamos.

De acordo com o art. 85, §11º, CPC aduz que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ademais, há o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

Nesse ínterim, como o recurso do Banpará S.A. está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais à advogada do autor
, onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada, totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor da patrona do autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso do Banpará S.A., mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Já em relação aos
honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 85, §11º, CPC e o

Tema 1059 do STJ, majoro para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2024